Tribunal: STJ
Processo: 0000287-20.2017.8.26.0631
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1976437 - SP (2021/0387951-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURICIO MILANES CILUZZO
ADVOGADOS
: MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA - SP216938
HELIO DONISETE CAVALLARO FILHO - SP331390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES PREVISTOS
NA LEI DE DROGAS E NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVA
SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso
especial e deu-lhe provimento parcial.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos no
, c/c
I, III e
art. 33, caput
art. 40,
VI, da
-B da
e arts. 14 e 16, parágrafo único, IV,
Lei n. 11.343/06; art. 244
Lei n. 8.069/90;
da
sendo os dois últimos em concurso formal e os demais em concurso
Lei n. 10.826/03,
material. O Tribunal de origem absolveu o réu quanto ao crime do
-B da
art. 244
com base no
III, do Código de Processo Penal.
Lei n. 8.069/90,
art. 386,
3. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/06,
e 16 da
pleiteando a absorção do delito de porte ilegal de munição
Lei n. 10.826/03,
permitida pelo delito de posse ilegal de munição restrita, além de afronta ao
§ 2o,
art. 387,
do Código de Processo Penal, quanto à detração da pena.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou os argumentos do recurso especial, insistindo
na ausência de provas suficientes para a condenação, na aplicação do princípio da
consunção entre os delitos dos arts. 14 e 16 da
e na afronta ao
§
Lei n. 10.826/03
art. 387,
2o, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelos
crimes previstos no
da
e no
da
(ii) definir
art. 33
Lei n. 11.343/06
art. 16
Lei n. 10.826/03;
Documento eletrônico VDA52578931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ff1898-cb0a-4928-9d1e-44d6e675b9aa

se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
e (iii) verificar se houve afronta ao
§ 2o, do Código de Processo
Lei n. 10.826/03;
art. 387,
Penal, quanto à detração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A condenação pelos crimes previstos no
da
e no
da
art. 33
Lei n. 11.343/06
art. 16
foi fundamentada em elementos probatórios robustos, incluindo provas
Lei n. 10.826/03
testemunhais e materiais, devidamente analisados pelas instâncias ordinárias.
7. O princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
pois tutelam bens jurídicos distintos, conforme entendimento
Lei n. 10.826/03,
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A detração da pena foi devidamente observada pelas instâncias ordinárias ao fixar o
regime inicial de cumprimento da pena, considerando o período de prisão preventiva.
9. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelos crimes previstos no
da
e no
da
art. 33
Lei n. 11.343/06
art. 16
pode ser mantida quando fundamentada em provas robustas e
Lei n. 10.826/03
corroboradas pelas instâncias ordinárias.
2. O princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
pois tutelam bens jurídicos distintos.
Lei n. 10.826/03,
3. A detração da pena deve ser considerada pelas instâncias ordinárias ao fixar o regime
inicial de cumprimento da pena, conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 16;
Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/03,
CPP,
§ 2o.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.461.996/SC,
Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp 2.040.673/MG,
Turma, j. 18.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ff1898-cb0a-4928-9d1e-44d6e675b9aa

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1976437 - SP (2021/0387951-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURICIO MILANES CILUZZO
ADVOGADOS
: MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA - SP216938

HELIO DONISETE CAVALLARO FILHO - SP331390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES PREVISTOS
NA LEI DE DROGAS E NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVA
SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso
especial e deu-lhe provimento parcial.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos no
, c/c
I, III e
art. 33, caput
art. 40,
VI, da
-B da
e arts. 14 e 16, parágrafo único, IV,
Lei n. 11.343/06; art. 244
Lei n. 8.069/90;
da
sendo os dois últimos em concurso formal e os demais em concurso
Lei n. 10.826/03,
material. O Tribunal de origem absolveu o réu quanto ao crime do
-B da
art. 244
com base no
III, do Código de Processo Penal.
Lei n. 8.069/90,
art. 386,
3. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/06,
e 16 da
pleiteando a absorção do delito de porte ilegal de munição
Lei n. 10.826/03,
permitida pelo delito de posse ilegal de munição restrita, além de afronta ao
§ 2o,
art. 387,
do Código de Processo Penal, quanto à detração da pena.
Documento eletrônico VDA52150822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ae1b49d8-474b-46a9-8202-79fbd9efe7b7

4. No agravo regimental, o agravante reiterou os argumentos do recurso especial, insistindo
na ausência de provas suficientes para a condenação, na aplicação do princípio da
consunção entre os delitos dos arts. 14 e 16 da
e na afronta ao
§
Lei n. 10.826/03
art. 387,
2o, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelos
crimes previstos no
da
e no
da
(ii) definir
art. 33
Lei n. 11.343/06
art. 16
Lei n. 10.826/03;
se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
e (iii) verificar se houve afronta ao
§ 2o, do Código de Processo
Lei n. 10.826/03;
art. 387,
Penal, quanto à detração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A condenação pelos crimes previstos no
da
e no
da
art. 33
Lei n. 11.343/06
art. 16
foi fundamentada em elementos probatórios robustos, incluindo provas
Lei n. 10.826/03
testemunhais e materiais, devidamente analisados pelas instâncias ordinárias.
7. O princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
pois tutelam bens jurídicos distintos, conforme entendimento
Lei n. 10.826/03,
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A detração da pena foi devidamente observada pelas instâncias ordinárias ao fixar o
regime inicial de cumprimento da pena, considerando o período de prisão preventiva.
9. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelos crimes previstos no
da
e no
da
art. 33
Lei n. 11.343/06
art. 16
pode ser mantida quando fundamentada em provas robustas e
Lei n. 10.826/03
corroboradas pelas instâncias ordinárias.
2. O princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
pois tutelam bens jurídicos distintos.
Lei n. 10.826/03,
Documento eletrônico VDA52150822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ae1b49d8-474b-46a9-8202-79fbd9efe7b7

3. A detração da pena deve ser considerada pelas instâncias ordinárias ao fixar o regime
inicial de cumprimento da pena, conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 16;
Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/03,
CPP,
§ 2o.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.461.996/SC,
Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp 2.040.673/MG,
Turma, j. 18.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURÍCIO MILANÊS CILUZZO
contra a decisão monocrática, que conheceu do recurso especial e a ele deu provimento
parcial.
Consoante se extrai dos autos, a parte recorrente foi condenada pela prática dos
crimes previstos no
, c/c
I, III e VI, ambos da
-
art. 33, caput
art. 40,
Lei 11.343/06; art. 244
B da
e arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.823 /2003,
Lei n. 8.069/90;
estes últimos em concurso formal e o restante concurso material.
O Tribunal de origem, em decisão unânime, deu parcial provimento ao apelo
defensivo, para absolver o réu quanto ao crime do
-B da
com base
art. 244
Lei n. 8.069/90,
no
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial,
violação aos
, da
e
da
assim como
art. 33, caput
Lei n. 11.343/06 art. 16
Lei n. 10.826/03,
persegue absorção do delito de porte ilegal de munição permitida pelo delito de posse
ilegal de munição restrita, ao argumento de que ocorreram no mesmo contexto fático.
Ainda, suscita afronta ao
parágrafo único, do Código Penal, e, por fim, ao
art. 92,
art. 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, por falta de análise da detração da pena ao se fixar o
regime inicial.
No regimental, a agravante reitera a ocorrência de afronta ao previsto no art. 33,
, da
bem como ao
da
ao argumento de que
caput
Lei n. 11.343/06,
art. 16
Lei n. 10.826/03,
a prova não foi adequadamente valorada pelo acórdão vergastado, e que o armário onde
fora apreendida a substância ilícita “podia ser acessado por qualquer escrivão ou policial,
inexistindo demonstração concludente de que o recorrente, e não terceiro, tenha violado
Documento eletrônico VDA52150822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ae1b49d8-474b-46a9-8202-79fbd9efe7b7

lacres ou desviado quaisquer entorpecentes ou munições apreendidos” (p. 1.270). Repisa,
ainda, o pleito de consunção entre os delitos do
e 16 da
bem como
art. 14
Lei n. 10.826/03,
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
É o relatório.
VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que, por
consequência, seja acolhido ampla pretensão absolutória quanto aos crimes contidos na
tanto na
Lei n. 11.343/06
Lei n. 10.826/03.
Todavia, a leitura do agravo regimental revela terem os mesmos argumentos, em
sua integralidade, do recurso especial sido repisados pelo ora agravante. Com efeito, o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado, nestes termos:
"Com efeito, extrai-se dos trechos acima destacados que o
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o édito condenatório quanto aos
crimes do
da Lei n. 11.343 /06 e
da
uma
art. 33
art. 16
Lei n. 10.826/03,
vez amparado na prova e nos elementos indiciários amplamente debatidos
nos autos, concluindo pela culpabilidade da parte recorrente. Tampouco
há falar em fundamentação deficiente, porquanto o acórdão de origem
lastreou o decreto condenatório não somente em elementos indiciários,
mas na prova produzida em juízo, consoante se observa da fundamentação
constante no acórdão, com inúmeras menções à prova testemunhal, a
saber, do adolescente infrator Gabriel Ricardo Borelli (p. 1029), e das
testemunhas Edna Elvira Salgado (p. 1030), Alexandra Valsechi (p.
1030), Erivan Vireira Cruz (p. 1030), Gilvan Alex de Lima Souza (p.
1031), Márcia Regina Pinto Gonçalves (p. 1032), Marcos Antônio da
Silva (p. 1032), Marcos Antônio Franco da Silva (p. 1033).
Em que pese a irresignação da defesa, fato é que o recorrente
veio a ser condenado com amparo em elementos robustos, havendo prova
da materialidade e da autoria delitivas, corroboradas pela reanálise em
segundo grau de jurisdição. A propósito: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.461.996/SC,
Turma, julgado em
, DJe de
Felix Fischer, Quinta
14/5/2024
20/5/2024
Turma, julgado em ; AgRg no HC n. 656.042/SP, relator Ministro
, DJe de
; AgRg nos EDcl no
25/5/2021 24/6/2024
4/6/2021
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.115.455/PR,
Turma, julgado em , DJe de
.
27/6/2024
Documento eletrônico VDA52150822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ae1b49d8-474b-46a9-8202-79fbd9efe7b7

Logo, não se infere suporte à pretensão recursal meritória
consistente na suposta ausência de prova para pautar a condenação.
A revisão desses fatos, por sua vez, reclamaria o revolvimento
das provas produzidas nos autos. Daí que a alteração do julgado com base
nas afirmações recursais suscitadas pela defesa implica o indevido
reexame do acervo fático-probatório dos autos, incidindo no óbice da
Súmula 7 desta Corte da Cidadania (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
de
, DJe .; AgRg no
23/9/2024
26/9/2024
AREsp n. 2.419.600/DF,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em caput
, DJe de
)." (p. 1.258)
24/10/2023
31/10/2023

Bem como quanto à inaplicabilidade da consunção entre os delitos previstos na
Lei n. 10.826/03:
"Depreende-se ter o acórdão de origem observado a orientação
firme desta Corte, segundo a qual "[o]s tipos penais dos arts. 12, 14 e 16
do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que
torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é
denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal."
(AgRg no
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.497.670/GO,
Schietti Cruz, DJe de
[...]
07/04/2017)
Inviável, portanto, a pretendida absorção dos delitos, nos
termos da jurisprudência pacífica desta Corte superior." (p. 1.258)

Reitera-se, a não absorção do delito do
por aquele do
ambos da
art. 14
art. 16,
encontra-se amparada pela própria jurisprudência pátria, especialmente
Lei n. 10.826/03,
deste Tribunal superior:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E
MUNIÇÕES.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 14 E 16 DA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI N. 10.826/2003.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado
para reformar acórdão do Tribunal de origem que aplicou o princípio da
consunção, absorvendo a conduta prevista no
da Lei n. 10.826
art. 14
/2003 pelo delito do
§ 1o, IV, do mesmo diploma legal, em razão
art. 16,
de suposto contexto único. O recorrente requer o provimento do recurso
para restabelecer a condenação do recorrido pelos crimes imputados, em
concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o
princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
Documento eletrônico VDA52150822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ae1b49d8-474b-46a9-8202-79fbd9efe7b7

e (ii) decidir se é possível restabelecer a condenação
Lei n. 10.826/2003;
do recorrido pelo crime do
da mesma lei.
art. 14
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos
nos arts. 14 e 16 da
pois tutelam bens jurídicos
Lei n. 10.826/2003,
distintos: o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art.
16, § 1o, IV) e o porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14)
representam infrações autônomas, não sendo absorvidas pela prática de
outro delito em contexto fático similar.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
entende que, em regra, o princípio da consunção não se aplica aos crimes
previstos no Estatuto do Desarmamento, sendo relevante a independência
das condutas e dos bens jurídicos tutelados, como demonstrado nos
precedentes citados.
5. A decisão do Tribunal de origem contraria o entendimento
consolidado nesta Corte, impondo o restabelecimento da condenação pelo
crime do
da
art. 14
Lei n. 10.826/2003.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.040.673/MG,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/2/2025
25/2/2025.

O descontentamento do agravante em relação a suposta afronta ao previsto no
§ 2o, do Código de Processo Penal, tampouco merece melhor sorte, dado que a
art. 387,
detração foi observada pelas instâncias ordinárias, quando do exame do regime inicial de
pena a ser aplicado, o qual veio a ser mantido, mesmo que deduzidos os 15 meses em que
agravante esteve preso preventivamente.
Dessa forma, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ae1b49d8-474b-46a9-8202-79fbd9efe7b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 1.976.437 / SP
Número Registro: 2021/0387951-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002872020178260631
000028720201782606310042017
0042017
2872020178260631
28720201782606310042017 42017
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO MILANES CILUZZO
ADVOGADOS
: MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA - SP216938
HELIO DONISETE CAVALLARO FILHO - SP331390
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURICIO MILANES CILUZZO
ADVOGADOS : MARCOS DE ALMEIDA NOGUEIRA - SP216938
Documento eletrônico VDA52502643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:18
Código de Controle do Documento: 33bb6ed3-b005-4525-b3cd-c4a90c59a20f

HELIO DONISETE CAVALLARO FILHO - SP331390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:18
Código de Controle do Documento: 33bb6ed3-b005-4525-b3cd-c4a90c59a20f